Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703411-34.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDINALDO DOS REIS LEONARDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR À PROPOSTA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. “Os requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo encontram-se taxativamente elencados no art. 89, caput, da Lei n.o 9.099/95, a saber: (I) pena mínima cominada igual ou inferior a um ano; (II) inexistência de outro processo em curso ou condenação anterior por crime; (III) presença dos requisitos elencados no art. 77 do Código Penal: não reincidência em crime doloso aliada à análise favorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito que autorizem a concessão do benefício.” (STJ, RHC 91.575/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 2. A existência de processo anterior em curso não constante da Folha de Antecedentes Criminais quando do exame da proposta da concessão do benefício implica a sua imediata revogação, ante a ausência de cumprimento dos requisitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 89, §§3o e 4o, da Lei 9.099/95, pugnando para que seja mantida a suspensão condicional do processo, uma vez que o fato que deu causa à sua revogação ocorreu antes que o benefício fosse concedido, e não no curso da fluência do prazo da suspensão condicional do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 89, §§3o e 4o, da Lei n.o 9.099/95. Isso porque, ao assentar que “(...) o réu já estava sendo processado por outro crime, inclusive da mesma espécie (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). Uma vez que a denúncia desse outro delito foi oferecida em 19/08/2019 e recebida em 20/09/2019 (Id Num. 14244285), depreende-se que quando da formulação da proposta do sursis processual, o réu já respondia por crime idêntico. Desse modo, não fazia jus ao benefício que lhe foi oferecido e concedido.” (ID 15897162 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030